Tribunal: TJDFT
Processo: 0747344-61.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-03-20
Data de publicação: 2024-04-10

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. BLOQUEIO DE VALORES. CONTA-CORRENTE. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE VERBA IMPENHORÁVEL. DETERMINAÇÃO JUDICIAL NÃO CUMPRIDA. EXPEDIÇÃO DE ALVARÁ DE LEVANTAMENTO. LEGALIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Não havendo comprovação de que os valores bloqueados na conta corrente da devedora provém de verbas consideradas impenhoráveis pela legislação, especialmente ante o não cumprimento de decisão judicial que abriu prazo para tal comprovação, correta a decisão que determina a expedição de alvará de levantamento em favor do exequente.
2. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.